Tribunal: CARF
Processo: 10166.721520/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/10/2010 a 30/09/2012
AFASTAMENTO DE PENALIDADES. ART. 76, II, A DA LEI 4.502/64. NÃO RECEPCIONADO PELO ART. 100, II, DO CTN.
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964 (fundamentação legal do art. do art. 486, II, "a", do RIPI/2002 e do art. 567, II, "a", do RIPI/2010), deve ser interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades (Súmula CARF no 167).
CREDITAMENTO FICTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM (RE No 592.891/SP). CONDICÃO. ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
Reconhece-se o direito ao creditamento do valor do imposto calculado, como se devido fosse, na aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus, com base na decisão vinculante do STF no RE no 592.891/SP, com Repercussão Geral, mas condicionado a que os insumos tenham alíquota positiva na TIPI, e nesta medida, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS ADMITIDOS NA ESCRITA FISCAL. PAGAMENTO. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Para que seja considerada pagamento (art. 183, parágrafo único, III, do RIPI/2010), com reflexos na contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do CTN), os créditos de IPI devem ser admitidos pela legislação.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721520/2014-24
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.032 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BRASAL REFRIGERANTES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/10/2010 a 30/09/2012
AFASTAMENTO DE PENALIDADES. ART. 76, II, “A” DA LEI 4.502/64.
NÃO RECEPCIONADO PELO ART. 100, II, DO CTN.
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964 (fundamentação legal
do art. do art. 486, II, "a", do RIPI/2002 e do art. 567, II, "a", do RIPI/2010),
deve ser interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e,
inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito
do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito
passivo não exclui a aplicação de penalidades (Súmula CARF no 167).
CREDITAMENTO FICTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA
ZFM (RE No 592.891/SP). CONDICÃO. ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
Reconhece-se o direito ao creditamento do valor do imposto calculado, como
se devido fosse, na aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus,
com base na decisão vinculante do STF no RE no 592.891/SP, com
Repercussão Geral, mas condicionado a que os insumos tenham alíquota
positiva na TIPI, e nesta medida, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS ADMITIDOS NA ESCRITA FISCAL.
PAGAMENTO. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Para que seja considerada pagamento (art. 183, parágrafo único, III, do
RIPI/2010), com reflexos na contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o, do
CTN), os créditos de IPI devem ser admitidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhe provimento, aplicando a Súmula CARF 167, devendo a unidade de origem verificar o
crédito tributário remanescente, em função da presente decisão, para efeitos de manutenção da
multa. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721520/2014-24
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

lhe parcial provimento, para: (a) reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da
Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos
do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI
PGFN 18/2020; e (b) reconhecer que a regra decadencial aplicável é a do art. 150, § 4o, do CTN

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 1.880 a 1.887) e pelo contribuinte (fls. 2.043 a 2.109 / 2.525 a 2.574),
contra o Acórdão no 3402-002.993, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF (fls. 1.840 a 1.868), integrado pelo Acórdão de Embargos no 3402-
006.336 (fls. 2.491 a 2.502):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/10/2010 a 30/09/2012
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. IPI. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo
ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a
saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173,
I, do CTN.
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS ISENTOS. ZONA FRANCA DE MANAUS
A aquisição de insumos isentos, provenientes da Zona Franca de Manaus, não legitima
aproveitamento de créditos de IPI.
CRÉDITO FICTO DO ART. 6o DO DECRETO-LEI 1.435/75.
Não se tratando os insumos de matérias-primas agrícolas e/ou extrativas vegetais de
produção regional, não há direito ao creditamento ficto.
MULTAS. EXCLUSÃO. ART. 486, II, DO RIPI/2002.
Com base no art. 486, II, "a" do RIPI/2002 e no art. 567, II, do RIPI 2010, exclui-se a
penalidade em relação àqueles que agiram de acordo com interpretação fiscal constante
de decisão irrecorrível de última instância administrativa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009, 01/10/2010 a 30/09/2012
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Embargos Inominados acolhidos.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

(...)
3. Dispositivo
Ante o exposto, para o fim de sanar o lapso e evitar dúvidas sobre os fundamentos que
conduziram a decisão anteriormente proferida por este Colegiado através do Acórdão no
3402-002.993, voto por ACOLHER os embargos inominados, sem atribuição de efeitos
infringentes, retificando a folha 12 do r. voto do Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock
Freire, para fazer constar o seguinte texto:
"E quanto aos fatos não há controvérsia. A Recofarma não utiliza diretamente matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional em seu processo industrial.
Concluiu, também, que o açúcar é um produto industrializado que a Recofarma adquire
da empresa Agropecuária Jayoro Ltda."
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.889 a 1.894), a
PGFN suscita divergência em relação à exclusão da multa de ofício com base no art. 486, II, do
RIPI/2002 e no art. 567, II, do RIPI/2010 (art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.589 a 2.604), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que:
a) na parte em que há identidade da legislação tributária (art. 76, II, "a", da Lei n°
4.502/64), não houve interpretação divergente;
b) os dispositivos que embasaram a conclusão do ACÓRDÃO RECORRIDO (art.
486, II, "a", do RIPI/2002, art. 567, II, "a", do RIPI/2010 e art. 26-A do Decreto n°
70.235/72) não foram tratados nos ACÓRDÃOS PARADIGMAS;
c) há norma em decreto (art. 486, II, "a", do RIPI/2002 e art. 567, II, "a", do
RIPI/2010) determinando a exclusão da multa e
d) o CARF está vinculado às regras previstas em decreto, por força do art. 62 do
Regimento Interno do CARF e do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72.
Aos Recursos Especiais do contribuinte foi dado seguimento parcial (fls. 2.361
a 2.379 / 2.688 a 2.708), para discussão das seguintes matérias:
1) Creditamento de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos de
fornecedor situado na ZFM.
2) Decadência.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.912 a 2.922), também contestando,
em caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, no que tange à primeira matéria, alegando
que:
Observe-se que o Acórdão ora recorrido não analisou o direito ao creditamento por
aquisições isentas da ZFM apenas em tese, ele analisou sim as circunstâncias de fato
do caso concreto e verificou, pelas provas carreadas aos autos, que o contribuinte não
utilizou matéria-prima agrícola de produção regional em seu processo produtivo. E,
por esta razão, negou o direito ao creditamento pretendido.
Ocorre que tal circunstância não foi analisada pelo colegiado prolator do acórdão
apontado como paradigma, que se debruçou sobre o direito, em tese, ao
aproveitamento do crédito em decorrência da aquisição de insumos isentos da ZFM,
sem adentrar na questão atinente à efetiva utilização dessa matéria-prima no processo
produtivo do contribuinte.
Assim, não há como se pretender configurar divergência de julgados, uma vez que
existe grande discrepância entre as situações de fato analisadas.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
I) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento:
- O Acórdão paradigma no 3403-003.323, de 15/10/2014, não foi reformado,
também é de uma indústria de refrigerantes que adquiriu concentrados da RECOFARMA, e
nesse caso se decidiu que o art. 76, II, “a” da Lei no 4.502/64 (fundamentação legal do art. 486,
II, "a", do RIPI/2002 e do art. 567, II, "a", do RIPI/2010) foi revogado tacitamente pelo art. 100
do CTN;
- No Acórdão paradigma no 9303-004.397, de 09/11/2016, foi julgado um
Recurso Especial de um fabricante de embalagens que adquiriu insumos isentos da ZFM, e nele
cita-se, como razões de decidir, a Declaração de Voto do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas no Acórdão 9303-003.517, na qual também se entendeu que o art. 76, II, “a” da Lei no
4.502/64 não foi recepcionado pelo art. 100 do CTN.
Há dispositivos em decretos, tanto no RIPI/2002 como no RIPI/2010, afastando
a penalidade, mas há Sumula CARF vinculante no mesmo sentido do decidido nos Acórdãos
paradigmas, com base na qual já se decide o mérito:
Súmula CARF no 167: O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser
interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que
atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de
penalidades. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975).

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

II) Recurso Especial do contribuinte.
Foi invertida aqui a ordem das matérias em relação à apresentada Recurso
Especial, pois, ao final, do conhecimento ou do resultado quanto ao direito ao crédito, depende o
resultado da decadência.
Quanto ao conhecimento:
II.1) Creditamento de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos
oriundos de fornecedor situado na ZFM.
No Acórdão paradigma no 202-11.612, de 26/10/1999, julgando Recurso
Voluntário da REFRESCOS BANDEIRANTES, que também se creditava de concentrados
adquiridos da RECOFARMA, entendeu-se que “a Constituição Federal e o Código Tributário
Nacional não vedam o crédito fiscal sobre matérias-primas isentas, adquiridas para fabricação de
produtos tributados pelo IPI, em obediência ao princípio constitucional da não-cumulatividade”.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

Assim, não está devidamente demonstrada similitude e deve ser conhecido o
recurso nesta matéria.

II.2) Decadência.
No Acórdão paradigma admitido, no 9303-003.299, de 24/03/2015,
interpretando o art. 124, III, do RIPI/2002, no julgamento de Recurso Especial de industrial que
também se creditava na aquisição de insumos isentos, entendeu-se que o saldo credor apurado na
escrita fiscal do IPI equipara-se a pagamento para fins de aplicação da regra do § 4o do art. 150
do CTN, mesmo se tratando de créditos não admitidos pela legislação, ressaltando que a regra do
inc. I do art. 173 só seria aplicável caso o aproveitamento de créditos indevidos desse-se de
forma dolosa.
À vista do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto
pelo contribuinte em relação também a esta matéria, a Decadência.

No mérito:
II.1) Creditamento de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos
oriundos de fornecedor situado na ZFM.
Ainda que essa matéria esteja vinculada às decisões transitadas em julgado do
STF, com Repercussão Geral (art. 99 do RICARF), o decidido no RE no 592.891/SP, no sentido
de que há o direito ao crédito ficto (como se devido fosse) na aquisição de insumos isentos da
Zona Franca de Manaus, não implica, necessariamente, o reconhecimento de qualquer valor de
crédito, pois o creditamento é condicionado a que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, e
nesta medida, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota Explicativa
na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-Geral ... nos termos
seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
(...)
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou
não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. (grifou-se).
Essa condicionante encontra respaldo no Voto da Ministra Rosa Weber, na
parte em que é feita referência à alíquota do insumo:
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que
a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o
adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada
mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de
José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo. Também neste sentido, Hugo
de Brito Machado. (grifou-se).
Ressalva esta que tem sido colocada, sistematicamente, nas decisões desta
Turma, conforme Acórdão 9303-013.358, de 22/09/2022, de relatoria da ilustre Conselheira
Érika Costa Camargo Autran, julgando Recurso Especial do contribuinte (AMBEV):
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por aplicação da decisão do STF na apreciação do RE no 592.891/SP, em sede de
repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona
Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI
se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para
reconhecer o direito de crédito de mercadoria adquirida da Zona Franca de Manaus, na
medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no
RE 592.891 e da Nota SEI 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFNME, de
24/06/2020. (grifou-se).
O mesmo entendimento se verifica no Acórdão no 9303-014.433, de
19/10/2023, de relatoria do ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, julgando Recurso Especial da
Fazenda Nacional, também em Processo da AMBEV:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral,
decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e
material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observa-se
que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto
adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no
18/2020.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à
alíquota constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
(grifou-se).
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

Veja-se que, em ambos os casos, sendo o Recurso Especial do contribuinte ou
da Fazenda Nacional, o provimento foi parcial.
No caso sob análise, o provimento também deverá ser parcial, pois a
classificação fiscal dos insumos em nenhum momento (desde o procedimento de Fiscalização)
foi objeto de análise, e, não se constituindo a CSRF em uma 3a instância de julgamento, limitada
a divergências, não nos cabe se pronunciar a respeito, ficando a cargo da Unidade de Origem, ao
executar este julgado, fazer esta verificação.
A única possível referência à classificação fiscal seria a alegação de
“adquirente de boa-fé”, que foi afastada pelo Relator nos seguintes termos:
Também não há que se falar em boa-fé da autuada “por atos praticados por terceiros”.
A recorrente alegou que agira de boa-fé, pois tomara o crédito com base em notas
fiscais idôneas, emitidas por seu fornecedor regularmente instalado na Zona Franca,
tendo direito aos créditos fictos aproveitados.
Tal alegação não merece guarida, pois as notas fiscais que deram suporte ao crédito
consignaram dois dispositivos legais que contemplam isenções diferentes. Um deles
não dá direito ao crédito ficto por inexistência de expressa disposição legal (art. 69, II,
do RIPI/2002). E o outro dispositivo foi utilizado indevidamente, pois houve
descumprimento do PPB e falta de aplicação de matéria-prima vegetal de origem
regional (art. 82, III, do RIPI/2002).
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, nesta matéria, para reconhecer o direito ao creditamento de insumos
adquiridos da ZFM, na medida em que sua alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do
decidido pelo STF no RE no 592.891/SP e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

II.2) Decadência.
Matéria idêntica, julgando Recurso Especial de um fabricante de refrescos e
refrigerantes que adquiria “kits/concentrados” da ZFM, foi apreciada por esta Turma na Sessão
de outubro de 2023, tendo decidido que não havia a equivalência a pagamento, para fins de
contagem do prazo decadencial (Acórdão 9303-014.477, de minha relatoria):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS NÃO
ADMITIDOS, PARA FINS DE EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO.
Para fins de equivalência a pagamento, com reflexos na contagem do prazo decadencial,
os créditos de IPI devem ser admitidos pela legislação e não se incluem os apropriados
na aquisição de insumos tributados à alíquota zero, ainda que sem a verificação de dolo,
fraude ou simulação, verificando-se, no entanto, a decadência, se interpretado em
decisão administrativa final que, na correta classificação fiscal, os insumos são
tributados à alíquota positiva. (grifou-se)
Vejamos o que prevê o RIPI/2010:
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou
com a compensação deles, nos termos do art. 268 e efetuados antes de qualquer
procedimento de ofício da autoridade administrativa.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos
a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher. (grifou-se)
Dessa forma, como está em Decreto, esse entendimento é vinculante para este
Colegiado.
Considerada como pagamento, esta dedução traz a contagem do prazo
decadencial para o art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos do fato gerador).
Não havendo o pagamento antecipado, a contagem se dá pelo art. 173, I, do
CTN, conforme decidido pelo STJ, na sistemática dos Recursos Repetitivos, no REsp no
973.733/SC (que levou inclusive à edição da Súmula no 555), fixando a seguinte Tese:
Tese Firmada (Tema Repetitivo 163): O prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. (grifou-se)
Há um condicionante: que o débito não tenha sido declarado, previamente.
Mas, tendo sido apurado saldo credor, o contribuinte não teria que confessar em DCTF.
Há o argumento de que, estando prevista a hipótese de creditamento, em tese,
no RIPI, o respectivo crédito seria admitido. Assim, por exemplo, estando previsto no art. 225, I,
do RIPI/2010 que “Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados”, havendo creditamento na aquisição de qualquer insumo
com alíquota incorreta, ele seria “admitido”, entendendo a Turma a quo que “inexistindo dolo ou
fraude perpetradas pelo contribuinte”, a dedução destes créditos na escrita fiscal deve ser
considerada pagamento, para todos os efeitos.
Contudo, a questão é se um crédito considerado indevido pelo Fisco, poderia
ser “admitido”. A autoridade fiscal, por mais experiente que seja, pode errar, e a legislação
tributária, como toda norma jurídica, comporta interpretação. Havendo a glosa, sempre é
assegurado ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa e, obtendo ele decisão
administrativa final no sentido de que o crédito é devido, ele será “admitido”.
Tendo as glosas de créditos se dado dentro das normas que regem a atuação das
autoridades fiscais, proporcionado ao contribuinte o amplo direito de defesa, e não tendo sido
considerados devidos em decisão administrativa final, eles não são “admitidos”, não sendo,
portanto, considerado pagamento a sua dedução dos débitos na escrita fiscal, para todos os
efeitos.
Quanto à conduta do contribuinte, ao se creditar indevidamente, caracterizar
dolo, fraude ou simulação, na aquisição dos “kis/concentrados”, pode-se inferir que não. Todos,
senão quase todos os fabricantes de refrescos/refrigerantes do Brasil se apropriaram, ou
continuam se apropriando, de créditos de mesma natureza, sendo mais que recorrente, há anos,
esta discussão quanto à classificação fiscal destes insumos.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

O Código Tributário Nacional é muito claro a respeito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
O dispositivo regulamentar em questão nem tem base legal, mas, de toda
forma, não traz qualquer disposição em contrário. Analisando a contagem do prazo decadencial,
que é o que aqui se procura definir, o art. 150 do CTN também é claro:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se)
A condição para que o prazo seja de cinco anos do fato gerador, é que haja o
pagamento antecipado, ainda que parcial. Transcorrido este prazo sem que o Fisco tenha se
pronunciado, o direito de o Fisco constituir o crédito, pelo lançamento de ofício, está decaído,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando a contagem irá para o
art. 173, I.
No presente caso, diante doa autos, é de se reconhecer que a regra decadencial
aplicável é a do art. 150, § 4o, do CTN.

Conclusão
À vista do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, aplicando a Súmula CARF 167, devendo a unidade de origem verificar o
crédito tributário remanescente, em função da presente decisão, para efeitos de manutenção da
multa, e voto por conhecer e dar parcial provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte para (a) reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos da Zona
Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do
decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN
18/2020; e (b) reconhecer que a regra decadencial aplicável é a do art. 150, § 4o, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.721520/2014-24

Fl. 2753
DF CARF MF
Original